Tribunal: TJSP
Processo: 2003011-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ausência de incapacidade relacionada ao trabalho – Sentença de primeiro grau concedeu aposentadoria por invalidez previdenciária – Reexame da matéria conhecido pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região – Ação de natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ausência de incapacidade relacionada ao trabalho – Sentença de primeiro grau concedeu aposentadoria por invalidez previdenciária – Reexame da matéria conhecido pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região – Ação de natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003011-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante
ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deixaram de conhecer do agravo,
determinando a remessa do presente ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003011-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.303
2
Agravo de Instrumento no 2003011-08.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Francisco de Almeida
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Capivari
Voto no 13.303
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Ausência de incapacidade relacionada ao trabalho –
Sentença de primeiro grau concedeu aposentadoria por
invalidez previdenciária – Reexame da matéria conhecido
pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região – Ação de
natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal,
consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição
Federal - Juiz Estadual com delegação federal -
Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg.
Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso,
determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por Antônio Francisco de Almeida contra r. decisão do MM. Juiz
a quo prolatada nos autos da ação previdenciária, em fase de cumprimento de
sentença movida contra o INSS, que determinou o prosseguimento da execução,
anotando que em relação às parcelas vencidas, estas devem retroagir desde a data da
extinção da fase executiva do cumprimento de sentença, observando-se a prescrição
quinquenal (fls. 35/37).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição quinquenal, por se tratar
de relação continuada onde não houve inércia do segurado. Discorre sobre a matéria
debatida requerendo o provimento do agravo.
É o relatório.
Do que se verifica das cópias que instruíram o presente
agravo, a r. sentença proferida nos autos principais concedeu aposentadoria por
invalidez previdenciária em favor do autor (fls. 12/14). Também do que se observa
do print de movimentações do Sistema SAJ em relação ao processo, bem como da r.
decisão copiada a fls. 50/51, a matéria foi reexaminada pelo Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Assim, resta evidente que a matéria trazida à discussão não se
insere no âmbito recursal desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações de
natureza acidentária.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003011-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.303
3
natureza acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no
artigo 109 da Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente
previdenciário, a competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as
disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Oportuno ressaltar que o Juiz Estadual tem competência para
apreciar a matéria em virtude de delegação federal, o que não ocorre em relação a
este Tribunal de Justiça.
Em face do exposto, por meu voto, deixo de conhecer do
agravo, determinando a remessa do presente ao Egrégio Tribunal Regional Federal
da 3a Região, comunicando-se a Vara de origem.
JOÃO ANTUNES
Relator